Tribunal: STF
Processo: Rcl 73745
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    SX Negócios Ltda. e Banco Santander (Brasil) S.A. interpuseram agravo regimental com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por ausência de aderência estrita com os paradigmas.



    Por meio da Petição nº 16078/20025, as agravantes “ informar[am que] não têm mais interesse no presente feito e, assim, requerer[am] a desistência da ação”. 



    O pedido de desistência foi apresentado em 14/2/25, às 9h48, conforme “Recibo de Petição Eletrônica” (eDoc. 42); portanto, cerca de 1 (uma) hora antes do início da Sessão Virtual de julgamento da Segunda Turma de 14/2/25 a 21/2/25.



    Nessas circunstâncias, e presentes os requisitos legais, não há óbice à homologação do pedido, conforme jurisprudência desta Corte:



    “UESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da possibilidade da homologação de pedido de desistência do agravo interno formulado antes de iniciado o julgamento do recurso. 2. Configurada a omissão na apreciação do pedido de desistência, impõe-se tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental, bem como homologar a desistência do recurso de agravo interposto.” (RE nº 1.031.381 AgR-QO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/11/21)



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pedido de desistência do agravo regimental protocolado antes do início do julgamento no Plenário Virtual. Possibilidade. Erro. Ocorrência. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido da possibilidade da homologação de pedido de desistência do agravo interno formulado antes de iniciado o julgamento do recurso. 2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para cassar o acórdão anteriormente proferido, homologando-se a desistência do agravo regimental.” (ARE nº 1.264.955 AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe de 17/9/20)



    Acolho a Petição nº 16078/2025 como pedido de desistência do recurso pendente, subsistindo a decisão monocrática proferida nestes autos anteriormente ao pedido de desistência.



    Homologo, para que surta seus efeitos de direito, o pedido de desistência do agravo regimental, nos termos do art. 21, VIII, do RI/STF.



    Certifique-se, pois, o trânsito em julgado da anterior decisão proferida nos autos, arquivando-os, a seguir.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente